Tribunal: TJDFT
Processo: 0706439-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No PROCESSO: 0706439-77.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: IGOR OLIVEIRA TEIXEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de carta redigida pelo sentenciado IGOR OLIVEIRA TEIXEIRA (ID 56007065), na qual formulou pedido de aplicação retroativa da Lei 13.964/19 quanto aos novos percentuais para progressão de regime. 2. Os autos foram remetidos à douta Defensoria Pública para instrução e manejo de recurso adequado, se o caso (ID 56076782). A douta Defensoria Pública (ID 56269555) informou que o requerente cumpre pena total de 8 anos e 4 meses de reclusão, atualmente em regime fechado. Até a presente data, resgatou 2 anos, 4 meses e 23 dias. Pontuou que nos autos do processo de execução (SEEU n. 0403233-54.2022.8.07.0015) o requerente vem sendo assistido regularmente pela Defensoria Pública. Aduziu que o presente requerimento, por se tratar de pedido inerente à execução penal, deve ser destinado ao juízo de primeiro grau, sendo que a sua análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância. Salientou que não encontrou fundamento jurídico para complementar o presente requerimento. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito nesta instância recursal, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 3. Int. 4. Arquivem-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator